Tribunal: STF
Processo: ARE 1502823
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA E POR SER O ACUSADO CONHECIDO POR ABORDAGENS ANTERIORES. BUSCA PESSOAL QUE EXIGE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA). INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO ‘TIROCÍNIO’ POLICIAL, NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO AO EFEITO DE, EX OFFICIO, RECONHECER A EXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL” (e-doc. 133).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 148).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. Sustenta que se teria conferido demasiada proteção à intimidade do agravado e equivocada supressão das funções da preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo (e-doc. 155).



    Argumenta que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto se decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Ademais, a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo, estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal, em relação aos órgãos da segurança pública” (fl. 3, e-doc. 155).



    Assevera que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão ora embargado, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante estavam realizando patrulhamento de rotina, quando realizaram abordagem em um bar, sendo todas as pessoas revistadas, e com o réu foi encontrado um revólver com numeração suprimida carregado/municiado, uma porção de cocaína e dinheiro” (fl. 8, e-doc. 155).



    Ressalta haver “um dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, deve ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo defeso às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança” (fl. 15, e-doc. 155).



    Assinala que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a ‘segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’” (fl. 16, e-doc. 155).



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com restabelecimento da condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 17, e-doc. 155). 



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 165).



    No agravo, o agravante enfatiza que “a questão relativa ao controle judicial da prova incriminatória e consequente persecução penal oriunda de busca pessoal empreendida por órgão de segurança pública (v.g. Brigada Militar) tem ensejado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul a interposição de vários recursos extraordinários a esta Suprema Corte. (...) No caso dos autos, verifica-se que, em situações análogas, quase idênticas, outras inconformidades ministeriais relativas à mesma controvérsia têm sido diuturnamente providas, sem a visualização de qualquer óbice” (fl. 3, e-doc. 172).



    Salienta que “a matéria objeto do presente recurso – licitude da busca pessoal quando presente a fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de corpo de delito – encontra-se devidamente prequestionada, como se constata de excerto do voto condutor do acórdão recorrido. (...) Afora isso, o Ministério Público opôs embargos de declaração para fins de integração do julgado, para manifestação específica da Corte estadual acerca dos princípios violados pela decisão recorrida, caso em que, havendo omissão, e independentemente do acolhimento ou desacolhimento da inconformidade, se ensejou o prequestionamento da matéria constitucional” (fls. 7-8, e-doc. 172). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido, tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ter desrespeitado o inc. X do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Sul/RS (e-doc. 84).



    6. Consta do processo ter sido o agravado condenado às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços comunitários e pena pecuniária), pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    Na prisão em flagrante, foram apreendidos com o agravado trinta e quatro porções de cocaína (11,56g), trezentos e trinta reais e “objetos utilizados na prática do tráfico” (fl. 1, e-doc. 84).



    7. Tem-se na sentença condenatória que os policiais militares estavam em “patrulhamento ostensivo quando recebe[ram] uma informação de que o denunciado estaria no local supracitado realizando a venda de entorpecentes. Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o local, avistando o denunciado no pátio do residencial Santo Antônio, após abordando-o e revistando-o, tendo sido encontrado com ele um envólucro contendo a droga ilícita supramencionada, bem como o valor monetário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), em moeda corrente nacional. Também vale ressaltar, que o denunciado cometia o delito nas imediações e nas proximidades do estabelecimento de ensino Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Guilherme Hildebrand” (fl. 1, e-doc. 84). 



    8. Ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo, para, de ofício, determinar a absolvição do agravado por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita. Estes os fundamentos do acórdão para acolher a preliminar de nulidade do conjunto probatório:



    “A motivação da abordagem não restou suficiente esclarecida nos autos, na medida em que informam os policiais que realizada em razão de uma denúncia de que alguém, com uma jaqueta do Grêmio, estaria traficando no condomínio/residencial, além do fato de ser o réu conhecido por abordagens anteriores. 



    Sob tal aspecto, mostra-se raso o esclarecimento do motivo de ter sido dada voz de abordagem ao acusado, valendo ressaltar que tais motivos não são autorizadores para a realização da revista pessoal, porquanto ausente qualquer percepção anterior de que estivesse o réu a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem. 



    Assim, a revista pessoal não se alicerçou em elementos concretos, senão, mera percepção subjetiva dos policiais, em desatenção à previsão constante no art. 244 do Código de Processo Penal. (...)



    Assim, com clareza solar, evidencia-se a ilegalidade na busca pessoal realizada, porque não determinado pelos agentes policiais qual a atitude suspeita autorizadora de percepção, ex ante, de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo, impondo-se a absolvição do acusado de todas as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 386, II, do CPP. Do exposto, voto por reconhecer, de ofício, a nulidade da obtenção das provas obtidas, dada a nulidade da busca pessoal, ao efeito de absolver o acusado da imputação contida na denúncia. Prejudicada a análise da preliminar arguida e do mérito do recurso defensivo” (e-doc. 132).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado foram encontrados entorpecente (trinta e quatro porções de cocaína), dinheiro em espécie e apetrechos de traficância (e-doc. 84).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de droga, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de o agravado estar próximo a estabelecimento de ensino portando considerável quantidade de cocaína (trinta e quatro porções). 



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, com o objetivo de averiguar a “ informação de que o denunciado estaria no local supracitado realizando a venda de entorpecentes” (e-doc. 84).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e quantia em dinheiro sem comprovação de origem.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5006032-95.2020.8.21.0026/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Sul/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 5006032-95.2020.8.21.0026/RS.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Primeira Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5006032-95.2020.8.21.0026/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Sul/RS (Ação Penal n. 5006032-95.2020.8.21.0026/R) e à Desembargadora Vanise Rohrig Monte Aco, Relatora da Apelação Criminal n. 5006032-95.2020.8.21.0026/R, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília,22 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora